Tribunal: TJES
Processo: 0000922-91.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000922-91.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HORACIO DE OLIVEIRA AMARAL

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO –
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL –
CONTRATO DE CONSÓRCIO – ÓBITO DO CONSORCIADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELAS REQUERIDAS – TEORIA DA ASSERÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS – PERTINÊNCIA SUBJETIVA RECONHECIDA –
SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO – ÓBITO OCORRIDO FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DESNECESSIDADE – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PELO DE CUJUS – EXCLUSÃO DO GRUPO DE CONSORCIADOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES – PREVISÃO DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 –
PRAZO DE TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – TEMA 312 DO STJ – VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE TAXAS E OUTROS ENCARGOS CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERBA HONORÁRIA A INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDA EM PARTE.

1
)
Postulam os apelantes ressarcimento por dano moral somente perante esta instância recursal, o que inviabilizou sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva defesa das requeridas; por corolário, o conhecimento dessa matéria – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado. Acolhida a preliminar arguida de ofício.

2)
À luz da teoria da asserção, é suficiente a narrativa da parte autora de que a seguradora deve responder pelo pedido de indenização securitária, de modo que eventual ausência de direito, por força do término de vigência da apólice ou por outra razão jurídica qualquer, ensejaria a improcedência do pedido em relação a tal parte, e não, a própria extinção do feito sem resolução de mérito (CPC/2015, 485, VI).

3)
Sujeitam-se às normas consumeristas os ajustes entabulados por meio de contrato de consórcio para aquisição de veículo celebrado entre pessoa natural e a administradora, a teor do disposto nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, de modo que, em se tratando de relação de consumo, há solidariedade entre todos aqueles que integraram a cadeia de fornecimento de serviços, na forma do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.078/90.

4
)
Apesar de o seguro prestamista ter por finalidade garantir, no caso de morte ou invalidez, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado até o limite do capital segurado, oriundas, no caso em apreço, de sua participação em grupo de consórcio, não se mostra possível determinar à seguradora o pagamento de indenização securitária ou a quitação de saldo devedor de contrato de financiamento quando o sinistro ocorre fora do período de vigência da apólice.

5)
Apesar da exclusão do de cujus do grupo de consorciados, seus sucessores têm direito à restituição das contribuições vertidas, na forma do art. 30 da Lei nº 11.795/2008.

6)
Em relação ao momento da restituição de valores, incide a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 312, de que “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

7)
A parte autora informa os valores que teriam sido pagos pelo de cujus (R$ 2.399,78 e R$ 7.730,88), o que foi confirmado pela administradora do consórcio ao noticiar em sua contestação o recebimento da quantia de R$ 10.130,66 (dez mil cento e trinta reais e sessenta e seis centavos), da qual deverão ser deduzidas as taxas, seguros e multa rescisória, nos termos do parágrafo segundo da Cláusula Quadragésima Terceira do contrato celebrado.

8)
Ante a caracterizada sucumbência recíproca, fará jus a advogada dos apelantes ao percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor a ser restituído aos sucessores do consorciado falecido, após as devidas deduções; por sua vez, aos doutos advogados da 2ª requerida Tokio Marine é assegurado o mesmo percentual, a incidir sobre o valor postulado a título de indenização securitária (R$ 19.616,22), devendo permanecer suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação aos apelantes, por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

9)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Espólio de Horácio de Oliveira Amaral
e
Silvânia de Oliveira Amaral

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de rescisão de contrato c/c restituição de crédito e de seguro de vida
” ajuizada em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. – Multimarcas
e de
Tokio Marine Seguradora S/A
.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em suma:
(i)
os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista;
(ii)
o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa
ad causam
do espólio;
(iii)
tem direito a indenização por dano moral diante da perda de seu tempo útil com diligências em prol do recebimento do seguro a que faz jus;
(iv)
devem ser revistos os ônus de sucumbência por ter a seguradora dado causa à demanda; e
(v)
a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, por não haver proveito econômico mensurável.

1.
Preliminar arguida de ofício. Inovação recursal.

Do cotejo das razões recursais com os fundamentos contidos na inicial, constato que a tese dos apelantes em prol da condenação das apeladas ao ressarcimento do
dano moral
alegadamente sofrido, diante da perda de seu tempo útil com diligências em prol do recebimento do seguro a que faz jus,
não integ
rou
a causa de pedir exordial
.

Em que pese a rudimentar redação empregada na formulação dos pedidos, é possível assim resumi-los:
(i)
declarar rescindido o contrato de consórcio;
(ii)
condenar as requeridas ao reembolso das parcelas adimplidas pelo de cujus;
(iii)
condenar as requeridas ao pagamento da indenização securitária (R$ 19.616,22) e, apesar de realizadas 2 (duas) emendas à petição inicial (fls. 42/43 e 51/52), nenhuma delas versou sobre o acréscimo de tal pleito.

Logo, postulam os apelantes ressarcimento por dano moral somente perante esta instância recursal, o que inviabilizou sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva defesa das requeridas; por corolário, o conhecimento dessa matéria – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Nesse sentido: “
É
incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o Juízo a quo, porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação configura indevida inovação recursal
” (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0029254-88.2016.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019).

Ante o exposto,
não conheço da apelação cível
em relação a pretendida condenação das requeridas/apeladas ao pagamento de indenização por dano moral, dada a manifesta ocorrência de inovação recursal.

É como voto!

2. Mérito recursal

A presente ação foi ajuizada no dia 04/04/2018 por
Horácio de Oliveira Amaral
, representado por sua genitora
Silvânia de Oliveira Amaral
, o que constitui erro sanado posteriormente mediante emendas à inicial, na medida em que o postulante já havia falecido em tal data, conforme certidão de óbito acostada aos autos (fl. 13); na primeira emenda à petição inicial (fl. 42/43), foi requerida a inclusão de Silvânia de Oliveira Amaral no polo ativo (e não apenas como representante do autor), ao passo que, na segunda, enfim, foi sanada a irregularidade ao ser postulado o ingresso do
Espólio de Horácio de Oliveira Amaral
no polo ativo da lide (fls. 51/52).

A propósito, no que se refere ao pedido de
assistência judiciária gratuita
, verifico que houve o seu deferimento no Juízo de 1º grau quando já havia sido regularizada a composição do polo ativo, o que torna desnecessária a reiteração do pedido perante esta Instância
ad quem
, na forma do art. 9º da Lei nº 1.060/50
1
. De todo modo, foi oportunizada à apelante
Silvânia de Oliveira Amaral
a comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade, sendo por ela acostada cópia de sua CTPS, cujas anotações são suficientes para chancelar o seu direito ao beneplácito (Id 7765344).

Feito o parêntese, consta da petição inicial que o
de cujus
Horácio celebrou “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio” com a 1ª requerida
Multimarcas
, no dia 06/03/2017, cuja objeto era um caminhão, entretanto, consorciado veio a falecer no dia 02/08/2017, o que asseguraria, em sua ótica, o direito de seus sucessores à percepção do seguro prestamista contratado junto à 2ª requerida
Tokio Marin
e
, que alega ser de R$ 19.626,22 (dezesseis mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos). Além disso, foram formulados pedidos de rescisão do contrato de consórcio e de reembolso dos valores pagos (R$ 2.399,78 e R$ 7.730,88), os quais, como já dito, foram rejeitados no Juízo de 1º grau.

Antes da mais nada, devo examinar o ponto atinente à alegada ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto suscitada por ambas as apeladas, em suas contrarrazões, no caso da seguradora sob o argumento de que o sinistro que vitimou o consorciado ocorreu após a vigência do contrato de seguro.

Não assiste razão à seguradora, haja vista que, à luz da teoria da asserção, é suficiente a narrativa da parte autora de que a seguradora deve responder pelo pedido de indenização securitária, de modo que eventual ausência de direito – por força do término de vigência da apólice ou por outra razão jurídica qualquer – ensejaria a
improcedência
do pedido em relação a tal parte, e não, a própria extinção do feito sem resolução de mérito (CPC/2015, 485, VI), conforme pretendido.

De igual forma, não assiste razão à 1ª apelada
Multimarcas
ao aduzir a sua ilegitimidade passiva em relação ao pedido de pagamento da indenização securitária, para tanto alegando ser parte legítima, tão somente, a 2ª apelada
Tokio Marine
.

Como se sabe, sujeitam-se às normas consumeristas os ajustes entabulados por meio de contrato de consórcio para aquisição de veículo celebrado entre pessoa natural e a administradora, a teor do disposto nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, de modo que, em se tratando de relação de consumo,
há
solidariedade entre
todos aqueles que integra
ram
a cadeia de fornecimento de
serviços
, na forma do art. 25, § 1º, do mesmo diploma legal.

Logo, sendo postuladas verbas correlatas ao contrato do consórcio, devem ser consideradas partes legítimas para figurar na demanda tanto a administradora, quanto a seguradora, em que pese a possibilidade de individualização das condutas e consequente particularização da condenação, na hipótese de ser reconhecida a procedência dos pedidos.

Superada a questão atinente a aventada ilegitimidade passiva, incursiono no mérito recursal propriamente dito que versa, como dito, sobre o pretendido recebimento de verbas, pelos sucessores do consorciado, decorrentes do contrato de consórcio celebrado pelo de cujus, a saber, indenização relativa ao seguro prestamista e reembolso de quantias pagas. Vejamos.

A começar pela indenização securitária, a Cláusula Septuagésima Oitiva do “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio” facultava a contratação de seguro de vida pelo consorciado, junto a companhia seguradora à escolha da administradora, o que se materializou no caso concreto com a emissão de “Certificado de Seguro de Vida – Ramo Prestamista” pela 1ª apelada
Tokio Marine
, cuja vigência em relação ao segurado Horácio de Oliveira Amaral foi prevista por dois períodos: 01/03/2017 a 31/03/2017 e 01/05/2017 a 31/05/2017 (fl. 98).

Muito embora cause estranheza a contratação por períodos tão reduzidos, e não, como de praxe, durante a vigência do contrato a que se vincula (
rectius
: participação no grupo de consórcio), fato é que
o contrato de seguro não mais vigorava na data do óbito do consorciado
(02/08/2017) e, via reflexa, não mais obrigava a seguradora quando da ocorrência do sinistro que ostentava cobertura securitária.

Diante disso, não possui aplicabilidade a Cláusula Octogésima Segunda do contrato de consórcio invocada pelos apelantes, segundo a qual “
Eventual diferença de indenização referente ao Seguro de Vida e de Invalidez Permanente por Acidente, depois de amortizado o saldo devedor de consórcio, deverá ser imediatamente entregue, pela ADMINISTRADORA ou pela Companhia Seguradora, ao CONSORCIADO, em caso de Invalidez Permanente por Acidente e aos seus beneficiários ou herdeiros legais, em caso de morte
” (fl. 29), porquanto versa sobre a hipótese de remanescer crédito decorrente de indenização securitária, em favor do consorciado, em ocorrendo a amortização do saldo devedor do consórcio, o que pressupõe, a toda evidência, a vigência do contrato de seguro.

Portanto, apesar de o seguro prestamista ter por finalidade garantir, no caso de morte ou invalidez, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado até o limite do capital segurado, oriundas, no caso em apreço, de sua participação em grupo de consórcio, não se mostra possível determinar à seguradora o pagamento de indenização securitária ou a quitação de saldo devedor de contrato de financiamento
quando o sinistro ocorre fora do período de vigência da apólice
.

Prosseguindo na análise, assiste parcial razão os apelantes no que se refere a pretendida rescisão contratual e restituição dos valores pagos pelo consorciado.

Em relação a rescisão contratual, informa a administradora do consórcio que o de cujus se encontrava inadimplente em relação às suas obrigações financeiras, o que não foi infirmado em momento algum, porquanto reconhecido pelos apelantes que apenas duas parcelas haviam sido pagas pelo consorciado falecido.

Com isso, incide o disposto na Cláusula Quadragésima Segunda do contrato de consórcio:

Cláusula Quadragésima Segunda
– O CONSORCIADO não contemplado que deixar de cumprir suas obrigações financeiras correspondentes a 2 (duas) prestações mensais consecutivas ou alternadas, ou montante equivalente, poderá ser excluído do grupo independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

Em que pese a previsão no texto acima de que o consorciado “poderá” ser excluído, noticia a administradora do consórcio que operou-se a exclusão do consorciado, seja em virtude do inadimplemento por período superior ao previsto na aludida cláusula contratual, seja em razão de seu superveniente óbito. Diante disso, faz-se desnecessária a tutela jurisdicional para que seja declarada a rescisão contratual, porquanto já aperfeiçoada.

Ainda assim, os seus sucessores têm direito à restituição das contribuições vertidas pelo consorciado falecido – e excluído do grupo – na forma do art. 30 da Lei nº 11.795/2008:

Art. 30
.
O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo
, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Em relação ao momento da restituição de valores, incide a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 312, de que “
É
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

Todavia, há de se ressaltar que a obrigação ora reconhecida (restituição de valores) deve ser imposta exclusivamente à 1ª requerida
Multimarcas
, por não alcançar as verbas recebidas pela 2ª requerida
Tokio Marine
, por força do contrato de seguro.

No tocante aos valores a serem restituídos, a parte autora informa os valores que teriam sido pagos pelo
de cujus
(R$ 2.399,78 e R$ 7.730,88), o que foi confirmado pela administradora do consórcio ao noticiar em sua contestação o recebimento da quantia de
R$ 10.130,66
(dez mil cento e trinta reais e sessenta e seis centavos) – cf. extrato de fl. 115 – da qual deverão ser deduzidas as taxas, seguros e multa rescisória, nos termos do parágrafo segundo da Cláusula Quadragésima Terceira do contrato celebrado:

Cláusula Quadragésima
Terceira
–
omissis

Parágrafo Segundo
– Dos valores pagos e que serão restituídos ao CONSORCIADO excluído, a ADMINISTRADORA decotará:
os valores pagos a título de taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado, seguro de vida e seguro de crédito, se for o caso, e quaisquer outras taxas que não se referirem a contribuição para a conta fundo comum do grupo
.

Com o desfecho que proponho, em prol da parcial procedência dos pedidos, impõe-se redimensionar os ônus de sucumbência, diante da caracterizada
sucumbência recíproca
entre as partes, e não mais exclusiva da parte autora.

Como se sabe, o § 2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

In casu
, diante do desfecho que proponho, fará jus a advogada dos apelantes ao percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor a ser restituído aos sucessores do consorciado falecido, após as devidas deduções; por sua vez, aos doutos advogados da 2ª requerida
Tokio Marine
é assegurado o mesmo percentual, a incidir sobre o valor postulado a título de indenização securitária (R$ 19.616,22), devendo, entretanto, permanecer suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação aos apelantes, por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Com tais considerações,
conheço
parcialmente
da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe d
ou
parcial

provimento

a fim de:
(i)
condenar a 1ª requerida Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. a restituir aos autores/apelantes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, o valor total vertido pelo
de cujus
Horário de Oliveira Amaral, a ser monetariamente corrigido a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, presumidamente ocorrido, além de ser acrescido de juros moratórios a contar da data da citação, podendo ser deduzidas pela administradora
as verbas de que trata o Parágrafo Segundo da Cláusula 43ª do contrato de consórcio; e
(ii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto!

___________________________

1
Art. 9º. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.